Tribunal: STJ
Processo: 0800625-46.2022.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689515 - RO (2024
/0245671-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JORGE COSTA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PERDA
DE GRADUAÇÃO MILITAR. NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO

ESPECIAL INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental, alegando omissão, contradição e
obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição ou obscuridade ao tratar da natureza administrativa da decisão
de perda de graduação militar e a impossibilidade de interposição de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado não apresenta os vícios alegados, pois a justificativa para
considerar incabível o recurso especial foi devidamente exposta.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas,
desde que a fundamentação seja suficiente para embasar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão de perda de graduação militar possui natureza administrativa, sendo
incabível a interposição de recurso especial.
2. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso,
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
decidir.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50180988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 63b41200-2031-4b64-8e9c-1781147633ac

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 161.337/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJe de 23/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50180988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 63b41200-2031-4b64-8e9c-1781147633ac

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689515 - RO (2024
/0245671-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JORGE COSTA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PERDA
DE GRADUAÇÃO MILITAR. NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO

ESPECIAL INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental, alegando omissão, contradição e
obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição ou obscuridade ao tratar da natureza administrativa da decisão
de perda de graduação militar e a impossibilidade de interposição de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado não apresenta os vícios alegados, pois a justificativa para
considerar incabível o recurso especial foi devidamente exposta.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas,
desde que a fundamentação seja suficiente para embasar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50181468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:41
Código de Controle do Documento: 4faedcca-88a2-46b3-af25-faa9c12f1758

Tese de julgamento:
1. A decisão de perda de graduação militar possui natureza administrativa, sendo
incabível a interposição de recurso especial.
2. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso,
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
decidir.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 161.337/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJe de 23/4/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE COSTA DOS
SANTOS JUNIOR em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte
Superior em que foi desprovido o seu agravo regimental (fls. 482/484).
O embargante alega, em síntese, a existência de vícios no julgado, consistentes
em ( ) omissão,
I
"na medida em que deixou de enfrentar a tese central deduzida pelo
(fl. 498), relacionada à alegação de que
embargante"
"a perda da graduação militar
(fl. 498); ( ) contradição,
não possui natureza administrativa, mas sim jurisdicional"
II
"ao
afirmar, de um lado, que a decisão de perda da graduação militar constitui
manifestação de competência administrativa do Tribunal de origem e, de outro,
reconhecer que tal medida foi decretada no bojo de um processo formal instaurado por
provocação do Ministério Público, processado perante a Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça, com observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do
(fl. 500); (
) obscuridade,
devido processo legal"
III
"na medida em que não deixa clara a
distinção entre duas figuras jurídicas distintas, de um lado, o processo administrativo
disciplinar instaurado no âmbito do Poder Executivo ou da corporação militar, de outro
modo, a representação judicial ajuizada pelo Ministério Público e processada perante o
(fls.
Tribunal de Justiça, com base no artigo 102 do Código Penal Militar"
501/502).
Requer o acolhimento dos embargos nesse sentido.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Documento eletrônico VDA50181468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:41
Código de Controle do Documento: 4faedcca-88a2-46b3-af25-faa9c12f1758

Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado.
decisum
Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
Conforme ressaltado no
embargado, de acordo com precedentes desta
decisum
Corte, o Tribunal de origem, ao julgar a representação de perda da graduação, exerce
atribuição eminentemente administrativa. Logo, incabível a interposição de recurso
especial para impugnar o acórdão que julga a aludida representação.
Dessarte, restou devidamente exposta a justificativa para que fosse considerada
incabível a interposição do recurso especial.
Cabe mencionar que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as
teses apresentadas pela defesa, sobretudo quando a fundamentação apresentada é
suficiente para embasar a sua decisão. Nesse sentido (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
DOMICILIAR INDEFERIDA. MÃE COMERCIALIZAVA
DROGAS NA PRESENÇA DOS FILHOS. CONTRADIÇÃO
COM
OS
AUTOS.
DESCABIMENTO.
ACEITÁVEL
APENAS CONTRADIÇÃO INTERNA AO JULGADO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
VOTO
EMBARGADO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PEDIDO
E
TESES
PRINCIPAIS
ENFRENTADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica
entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado
embargado. Precedentes. [...] (EDcl nos EDcl no AgRg nos
EDcl no REsp 790.903/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
7/10/2014
).
29/10/2014
2- No caso, a defesa aponta vários trechos
contraditórios no acórdão embargado, por estarem em
sentido oposto à prova dos autos, afirmando que, na
sentença condenatória e acórdão do TJSP no processo
originário, inexistem informações de que as crianças
participavam das entregas de drogas no veículo da família.
Ora, a contradição que justifica o manejo dos embargos de
declaração é apenas aquela existente dentro do próprio
acórdão embargado. Além disso, apenas por amor ao
debate, vários trechos do acórdão de apelação mostram
que a embargante e seu comparsa viajavam juntos e com
as crianças, quando realizavam entregas das droga.
3- Na presente hipótese, verifica-se situação
excepcionalíssima que impede a concessão do benefício,
porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a
mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua
própria residência, local onde também residem seus filhos,
além de ter sido vista indo ao laboratório de produção das
drogas na companhia de uma criança, consoante
consignado no v. acórdão vergastado. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. (HC 551.105/SP, Rel.
Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma,
julgado em
, D Je
).
11/2/2020
28/2/2020
Documento eletrônico VDA50181468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:41
Código de Controle do Documento: 4faedcca-88a2-46b3-af25-faa9c12f1758

4- No caso, é fato incontroverso nos autos que a
ora embargante, juntamente com o marido, comercializava
entorpecentes em quantidades que eram entregues a
usuários em domicílio com o veículo da família, inclusive
na companhia dos filhos.
5- Ainda que a embargante tenha sido solta no
Habeas Corpus n. 2305899-03.2022.8.26.0000, um dia
depois de sua prisão em flagrante ocorrida em 21.12.2022,
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do Habeas
Corpus Coletivo n. 143.641 do STF, o mencionado
precedente refere-se apenas às prisões preventivas. No
caso em análise, a recorrida não está mais presa
provisoriamente, e sim já condenada, inclusive em
segunda instância, cumprindo execução da pena, fase em
que a prisão domiciliar deve ser analisada de forma mais
cuidadosa, mesmo porque não há autorização expressa na
fase de execução da sentença condenatória ( regime
fechado). A construção é pretoriana e de forma
excepcionalíssima.
6- [...] Ademais, este Superior Tribunal possui
entendimento consolidado no sentido de que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos
e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
Precedentes. 5.
Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e
suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe
falar em violação do art. 619, do CPP, por ausência de
manifestação específica acerca de determinado argumento
ventilado pelo recorrente. [...] (AgRg no AREsp n. 2.478.214
/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
7- No caso, a alegação defensiva de que o relator
deixou de fazer a distinguishing de todos os julgados
mencionados pela defesa, lembre-se que o julgador não é
obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir. O importante é que
todos os pedidos sejam apreciados, bem como as
questões principais. E, na espécie, ficou devidamente
declinado
no
acórdão
embargado
o
motivo
do
indeferimento da prisão domiciliar.
8- Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
29/10/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO CARDUME. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
MATÉRIA ANALISADA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTEMPORANEIDADE. JUÍZO DE NECESSIDADE E
ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES.
I - Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada à presença de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou,
ainda, erro material a ser corrigido na decisão impugnada.
Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
Documento eletrônico VDA50181468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:41
Código de Controle do Documento: 4faedcca-88a2-46b3-af25-faa9c12f1758

II - No caso, a matéria foi apreciada pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça de forma exauriente
e nos estritos limites de cognição do habeas corpus. Isso
porque, a partir dos elementos dos autos e na estrita
observância dos limites da via eleita, o órgão colegiado
entendeu que a prisão cautelar estava devidamente
fundamentada.
III - A contemporaneidade não se restringe ao
tempo da consumação do crime, mas à avaliação da
necessidade e adequação da medida ao momento de sua
decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em
período passado. Precedentes.
IV - A contradição que autoriza a interposição dos
embargos de declaração é interna do julgado, entre os
fundamentos e as respectivas conclusões. Precedentes.
V - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões
de decidir, de modo que o fato de não haver expressa
abordagem de cada alegação não indica, por si só,
omissão ou contradição no acórdão. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n. 161.337/CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/4/2024
23/4/2024

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA50181468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:41
Código de Controle do Documento: 4faedcca-88a2-46b3-af25-faa9c12f1758

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0245671-2
AREsp 2.689.515 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 000080624120138220501 08006254620228220000 2013001030012220
8006254620228220000 80624120138220501
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORGE COSTA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JORGE COSTA DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551029<05056029@
2024/0245671-2 - AREsp 2689515 Petição : 2025/0074637-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50151928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 14:58:05
Código de Controle do Documento: 6AB4DB93-5627-41F0-8B2B-CCB99E189EEF